Tribunal: CARF
Processo: 11080.722272/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722272/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.974 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
OLGA GOMES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
ABONO
PECUNIÁRIO DE FÉRIAS e 1/3 DO ABONO
Uma vez comprovado que o valor que foi considerado omitido não compõe a
base de cálculo do IRPF esse valor deve ser excluído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1042.153- 4 a Turma da
DRJ/POA (fls. 44 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 06 a 09, reduz-se o saldo do imposto a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, em R$ 147,34, alterando-o de R$ 1.493,89 para R$ 1.346,55.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2008, ano calendário 2007, Retificadora, DIRPF/2008, cópia às fls. 17 a 22, quando foi
apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 535,79, confrontando as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e/ou as informações contidas nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, integrante da Notificação de Lançamento, à fl. 07. O
enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722272/2010-18
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722272/2010-18

Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02, art. 43 e 45 do Regulamento do
Imposto de Renda RIR/ 99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação Fiscal, à fl. 02, argumentando que os rendimentos são não
tributáveis, visto que se trata de valores pagos a título de abono pecuniário de férias –
art. 143 da CLT. Junta documentação às fls. 10 a 12.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De imediato, examinando-se a documentação acostada ao presente processo e as razões
apresentadas pelo contribuinte, passa-se à análise da questão em litígio.
Especificamente à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, o contribuinte apresentou contracheque do mês de novembro/2007,
emitido pelo Serviço Social da Indústria – Sesi, no qual consta o item “Abono de
Férias”, no valor de R$ 1.607,38 – doc. fl. 11. Desconsidera-se a informação constante
do documento “Composição de pagamento Abono de Férias”, visto que não se trata de
documento hábil, pois sem a identificação da empresa empregadora e do responsável
pela sua emissão. Dessa forma, confirmado que o abono pecuniário relativo à conversão
de 1/3 de férias, definido no art. 143 da CLT, alcança o valor de R$ 1.607,38, o qual se
constitui em rendimento não tributável na fonte e na declaração de ajuste anual do
imposto de renda pessoa física, observado o disposto no artigo 1o da Instrução
Normativa RFB no 936, de 05 de maio de 2009, fica, por conseguinte, mantida a
referida omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 535,79 (R$ 2.143,17 – R$
1.607,38).
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2013, Recurso Voluntário, fls. 50 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o abono de férias e um terço desse valor não é tributável, sendo que o valor de R$ 1.607,38 e
R$ 535,79 não é tributável para o imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A lide se restringe a omissão do valor de R$ 535,79, que o recorrente diz que se
refere ao valor de 1/3 do abono de férias.
O contribuinte apresenta documento às fls. 52, que serão aceitos com base no
princípio da verdade material.
Neste documento consta a rubrica ADIC. de Férias no valor de R$ 1.071,59.
Observa-se que ao somar as rubricas Férias (R$ 1.592,18), Abono de Férias (R$ 1.607,38) e
Férias S/ Variante(R$ 15,20) o valor total é R$ 3.214,76 e 1/3 desse valor é R$ 1.071,59, que é
justamente o valor da rubrica Adic.de Férias, logo se conclui que o valor de R$ 535,79, que
corresponde a 1/3 do abono de férias está incluído nesta rubrica ADIC.de Férias(R$ 1.071,59).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722272/2010-18

Desta forma entendo que assiste razão ao recorrente e deve ser cancelada a
Omissão de Rendimentos no valor de R$ 535,79, sendo restabelecidos os valores que constam na
DIRPF que deu origem a notificação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 59
DF CARF MF
Original